Tribunal: TJES
Processo: 5008125-11.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008125-11.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIMONE GUILHERMINO DA SILVA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por Simone Guilhermino da Silva tendente a reforma de decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em ação monitória. A apelação impugnara sentença que acolhera parcialmente os embargos monitórios, constituindo título executivo judicial com a obrigação de pagamento da quantia de R$ 8.199,84, calculada a partir da aplicação da taxa média de juros de mercado acrescida de 1,5%, com desconto das parcelas já pagas. A recorrente alega, pois, abusividade na taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é abusiva em relação à média de mercado; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática negando provimento ao recurso de apelação deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A taxa de juros remuneratórios estipulada em contrato não se sujeita às limitações do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura), conforme entendimento consolidado pelo STJ, devendo ser analisada a abusividade caso a caso, considerando a taxa média de mercado para operações similares.

4.
A sentença de primeiro grau aplicara corretamente o parâmetro de 1,5 vezes a taxa média de mercado, conforme consulta ao Banco Central, reduzindo a taxa pactuada de 13,72% a.m. para 12,49% a.m., e, anualmente, de 367,88% a.a. para 321,23% a.a.

5.
A decisão monocrática impugnada está fundamentada em precedentes do STJ, que orientam a aferição de abusividade na taxa de juros com base na comparação com a média de mercado, não havendo elementos novos apresentados pela agravante que justifiquem a modificação do julgado.

6.
O cálculo aritmético realizado, com base em dados oficiais do Banco Central e utilização da "Calculadora do Cidadão", confirma a adequação da sentença, não havendo erro ou desvio de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A abusividade na taxa de juros remuneratórios em contratos bancários deve ser analisada caso a caso, comparando a taxa pactuada com a média de mercado e considerando o acréscimo de 1,5 vezes como parâmetro aceitável. 2. Não se sujeitam os juros remuneratórios de instituições financeiras às limitações do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura).

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932; Decreto n. 22.626/33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1456492/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. 25.06.2019; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 603.666/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. 03.08.2017; STJ, AgInt no REsp 1349695/SC, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 26.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
S
imone Guilhermino da Silva

(id 8700212), ver reformada a sentença (id 8700208) que, em sede de ação monitória, acolheu parcialmente os embargos para constituir em título executivo judicial a obrigação de pagamento da
“quantia de R$ 8.199,84 (oito mil cento e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos)
[...]
, correspondente à aplicação da taxa média de juros do mercado à época da contratação (8,32% a.m.), acrescido de 1,5% (12,49%) e descontado o valor das parcelas pagas pela ré/embargante (R$ 2.021,64).”

Irresignada, a recorrente, sustenta, em síntese, a abusividade da taxa de juros remuneratórios.

Contrarrazões pelo não conhecimento ou desprovimento (id 7266142).

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, verifica-se que o recurso comporta julgamento monocrático, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil.

[...]

Segundo a jurisprudência do STJ, os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto n. 22.626/33 (Lei da Usura), de forma que a abusividade da taxa pactuada deve ser examinada caso a caso, evidenciando-se quando for não apenas superior mas exorbitante em relação à taxa média praticada no mercado para a mesma operação em período contemporâneo à data da celebração do contrato (AgInt no AREsp 1456492/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019; AgRg no AgRg no AREsp 603.666/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 24/08/2017; AgInt no REsp 1349695/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

No caso em exame, o juiz de primeira instância declinou com precisão o montante exato que a taxa de juros aplicada no contrato excedera a média de mercado, e na própria sentença realizou o decote devido, convertendo o mandado monitório em título executivo com base no valor encontrado.

É de se conferir:

“[...] no caso em comento, tenho que a taxa de juros aplicada excede os limites da legalidade, vez que em consulta ao site do Banco Central do Brasil (documento em anexo), no período correspondente à época da contratação, notadamente 09/01/2018 a 15/01/2018, denota-se, mediante simples cálculo aritmético, que a taxa média geral de mercado seria de aproximadamente 8,32% a.m. e 214,15% a.a., acrescido de 1,5%, tem-se as taxas de 12,49% a.m. e 321,23% a.a..

Assim, sendo a taxa de juros mensal estipulada no contrato de 13,72% a.m., entendo que esta deve ser reduzida até o valor da média de mercado mais uma vez e meio, notadamente 12,49% a.m..

Lado outro, em relação à taxa de juros anual, esta foi fixada no patamar de 367,88% a.a., devendo ser igualmente reduzida até o valor da média de mercado mais uma vez e meio, ou seja, 321,23% a.a. Salienta-se que será utilizado o valor do limite máximo para os juros, uma vez que a taxa média de mercado é apenas uma referência, não sendo obrigatória a utilização da média para todos as empresas financeiras.

[...]

Nesse viés, restando constada que a taxa de juros mensal aplicada ao contrato firmado entre as partes está em desacordo com a taxa média de juros do mercado à época da contratação e, considerando purgada a mora em razão das cobranças indevidas, entendo que a taxa de juros correta a ser aplicada à contratação é de 12,49% a.m. e 321,23 a.a., conforme aduzido supra.

Assim, utilizando a calculadora do cidadão do Banco Central do Brasil (documento em anexo) de modo a considerar as 18 parcelas inicialmente pactuadas pelas partes, bem como o valor financiado disposto no contrato de R$ 4.000,00 e, aplicando a taxa de juros mensal de 12,49% a.m., tem-se o valor da prestação mensal de R$ 567,86.

Desse modo, o valor final da contratação seria de R$ 10.221,48 (18 x 567,86), todavia, verifico que a parte ré/embargante realizou o pagamento de 3 parcelas do contrato nos termos pactuados inicialmente, no valor de R$ 673,88 (3 x 673,88 = 2.021,64), restando o valor final devido de R$ 8.199,84 (10.221,48 - 2.021,64).”

Como se depreende, a abusividade fora reconhecida, baseada em cálculo aritmético realizado sobre a taxa praticada no período de contratação do empréstimo pessoal (09/01/2018 a 15/01/2018) e divulgada pelo Banco Central.

Nesse contexto, não merece reparo a sentença.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço
d
o recurso
e
a
ele
nego

provimento
.

Conforme se depreende, o desprovimento do recurso está pautado em sólida jurisprudência desta egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça, inclusive firmada em sede de recurso repetitivo.

Por conseguinte, resta evidenciado que a agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Plenário Virtual de 04/11/2024 a 08/11/2024

Voto: Acompanho a Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão de 04 a 08/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto da e. Relatora.